Tribunal: TJSP
Processo: 2396080-79.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos

Ementa:
Habeas Corpus". Tráfico ilícito de entorpecentes. Pretendida revogação de prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares alternativas. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade do crime. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão dos benefícios pleiteados. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inaplicabilidade de medidas cautelares alternativas. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Irrelevância da existência de primariedade. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.